Tribunal: STF
Processo: ARE 881698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS DE GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 662.406-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou a tese de que o termo final para da extensão a inativos das gratificações de desempenho, tal como a GDASS, a GDAP e a GDATA, nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores ativos, é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros.



    2. Entendimento que não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.